Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707277-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CMP VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS HOTELEIROS. PAGAMENTO DE COMISSÕES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. DOCUMENTOS QUE NÃO DELIMITAM ESPECIFICAMENTE O PERÍODO DA DÍVIDA OBJETO DE LIQUIDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DA PRETENSÃO AUTORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. OMISSÃO DE TERMO NO AJUSTE. INOCORRÊNCIA DE INTERPELAÇÃO. ENCARGO DEVIDO DESDE A CITAÇÃO. À míngua de efetiva demonstração de que o alegado pagamento recaiu sobre os valores cuja cobrança se pleiteia, impende concluir que a pessoa jurídica representada não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbe, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A inexistência de termo no respectivo instrumento contratual, aliada a eventual interpelação acerca da mora, impõe a aplicação do disposto no artigo 405, do Código Civil, de sorte que os juros moratórios devem incidir a partir da citação. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 397 do Código Civil, porque os juros de mora deveriam incidir a partir de 3/5/2014, data em que as comissões respectivas deveriam ter-lhe sido repassadas, e jamais a contar da citação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 397 do CCB. Com efeito, a Corte Superior também tem decidido que, “Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios serão devidos a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1553027/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015